Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-45.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-26
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1012370-45.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
PACIENTES: MICAELLI RODRIGUES LIMA
LUCAS VINICIUS APARECIDA DOS SANTOS
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Onório Gonçalves da Silva Júnior em benefício de Lucas Vinicius Aparecida dos Santos e Micaelli Rodrigues Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista Criminal da Comarca de Rondonópolis.
O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito, em 25 de junho de 2022, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no. 11.343/2002, tráfico de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas, prisão que foi convertida em preventiva em audiência de custódia.
Argumenta que a decisão é totalmente genérica, bem como que os pacientes foram presos em decorrência de denúncias anônimas, sem qualquer investigação prévia, não existindo notícias de que façam parte de organização criminosa, tampouco ostentam antecedentes criminais.
Aduz que, mesmo tendo sido formulado pedido alternativo de prisão domiciliar com a juntada dos documentos dos três filhos de tenra idade da paciente, o Juízo Plantonista simplesmente indeferiu o pedido sem justificativa.
Consigna que a prisão domiciliar da paciente é indiscutivelmente uma questão humanitária, pois entende que é um absurdo manter as crianças sem o afeto da mãe, principalmente diante de uma paciente sem antecedentes criminais.
Diante de tais argumentos, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com o deferimento da liberdade provisória. Alternativamente, pugna pela prisão domiciliar da paciente Micaelli.
Acostou documentos (ids. 132910675).
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Do exame superficial da decisão objurgada, próprio desta fase de cognição sumária, verifico que os pacientes foram presos em flagrante delito, em 25 de junho de 2022, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no. 11.343/2006.
Na oportunidade, o autuado portava 15 (quinze) porções de uma substância análoga a maconha e R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em espécie. Já a autuada portava 11 (onze) porções de uma substância análoga a maconha, caderno de anotações – possivelmente da venda do entorpecente, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, uma máquina de cartão de crédito e um rolo de papel filme.
Na audiência de custódia, o juiz plantonista homologou o auto de prisão e converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando que as circunstâncias recomendam a manutenção da custódia em nome da garantia da ordem pública e instrução criminal, tendo em vista a necessidade de se prevenir novas práticas delitivas, evitando-se a reiteração criminosa.
Registrou, ainda, a prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP.
Considerou, que na situação em análise, o fundamento para a manutenção da custódia, ao menos nesse momento de plantão, residia na gravidade do delito supostamente perpetrado, sobretudo em razão das consequências que esse crime gera para a coletividade (trágico de drogas), vez que foi encontrado em posse do acusado 15 porções de substância análoga a maconha e R$ 820,00 reais em espécie. Já com a acusada foram encontradas 11 porções de substância análoga a maconha, R$ 400,00 reais em espécie, um caderno de anotação, uma máquina de cartão e um rolo de papel filme.
Assinalou, por fim, que a pena máxima prevista para o delito em questão é superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do que preconiza o art. 313 do CPP.
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar dos pacientes nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento do pedido liminar pretendido nesta oportunidade.
Observo, ainda, que o impetrado, ao converter a prisão em flagrante delito em preventiva, reportou-se à existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do crime em apuração, bem como ao fato que a segregação seria imprescindível para a garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta do fato, evidenciada pela quantidade de droga encontrada com os suspeitos.
Tais fundamentos reforçam a conclusão de que os predicados pessoais favoráveis dos pacientes, como a primariedade, não permitem a revogação da custódia preventiva, tampouco a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, dado que a prisão preventiva se faz essencial, na espécie, para a tutela da ordem pública.
Concernente ao comando normativo inserido no art. 318 do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, registra-se que é uma situação excepcional e não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade desta para os cuidados destes.
Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes, no caso dos autos, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, pois além dos motivos já expostos, não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária são, de fato, imprescindíveis aos menores, tampouco que eles não estejam sob a tutela de outros familiares, e que a mesma seja detentora da guarda de fato de seus filhos, tanto que segundo as informações constantes no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, a acusada respondeu que os menores estão sendo cuidadas pela avó (id. 132910675 – pág. 26).
Ante o exposto, indefiro o pleito liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do plantão judiciário, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista